Tribunal: TCU
Processo: 014.426/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de ação de controle elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), na modalidade levantamento, com o objetivo de obter informações e analisar operações de empresa incluída no Programa Nacional de Desestatização, para identificar pontos notáveis a serem observados em sua futura estadualização e desestatização com a interveniência do poder concedente. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade levantamento; 9.2. restituir os autos à unidade técnica proponente para as providências administrativas decorrentes.